Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-32.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009356-32.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 081.224.601-27 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO –
APELAÇÃO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –

ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS CONTR
ÁRIOS À
ALEGA
DA

INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
EFETIVA
NECESSIDADE DA BENESSE NÃO
DEMONSTRADA
–
POSTULANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 98 do CPC/15 é expresso quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mas desde que comprovada inequivocamente a situação de hipossuficiência econômica que a impeça de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, na medida em que, diversamente do previsto à pessoa natural, não há hipótese alguma que garanta presunção de sua dificuldade financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº1009356-32.2019.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AGEMED SAÚDE S.A. contra a
decisão que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela agravante,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção
(cf. Id. nº 57461460).

A agravante sustenta que é perfeitamente cabível a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, e, mais ainda, que “
o benefício
(...) (representa)
o
s aparelhos respiratórios da pessoa jurídica, para que aconteça o acesso jurisdicional com a finalidade da resolução do litígio e da garantia do direito material daquela que provocou o Judiciário no caso concreto
”, e, nessa senda, afirma que os documentos juntados aos autos, notadamente o seu balancete patrimonial, demonstram inequivocamente a “
situação de crise e hipossuficiência
financeira
” a ensejar e autorizar a concessão integral da AJG, ou, no mínimo, justifica o diferimento do pagamento das custas processuais apenas para o final do processo, conforme permite “
o ar
t.
98, §§ 5º e 6º 22, do
CPC,
(...)
,
(e com)
embasamento pela efetividade aos princípios da isonomia processual, preservação empresarial e do cooperativismo entre as partes
”.

Pede, assim, a
retratação da decisão agravada
,

ou
, então,
o provimento d
o agravo de interno
,
para seja deferido o pedido de AJG (cf. Id nº 58126486).

A agravada ofertou as
contrarrazões
de Id. nº 59269958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 63042575).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não localizei nas razões recursais qualquer fundamento que denotasse a necessidade de reapreciar o raciocínio e conclusão da decisão ora agravada, ou, ao menos, de aprofundar o debate da questão e trazer considerações e esclarecimentos adicionais, afinal, a agravante sequer combate efetivamente as razões decisórias do
decisum
impugnado, centrando as suas energias em discussão inócua, referente a pontos incontroversos e que nada influíram no julgamento da questão, como, por exemplo, a possibilidade, em abstrato, de se conferir o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas e de autorizar o recolhimento das custas ao final do processo, e o faz simplesmente para se

esquivar e evitar o confronto direto com o motivo determinante ao indeferimento do seu pedido de AJG, que é a presença de prementes indicativos de condição econômico-financeira mais do que suficientes para arcar com as despesas processuais na hipótese dos autos, como se vê dos seguintes excertos da decisão ora impugnada:

“O benefício da assistência judicial gratuita (AJG) é garantia constitucional cuja finalidade última é a de amparar aqueles que realmente necessitam da assistência e cobertura estatal para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

É inócua e ultrapassada a discussão quanto à possibilidade de a pessoa jurídica receber a benesse da AJG, não porque a matéria já foi á muito pacificada com a edição da Súmula nº 481 do STJ, mas, sobretudo, porque o
caput
do art. 98 do CPC/15 trouxe expressa previsão nesse sentido, de modo que, assim como é exigido da pessoa natural, comprovada a situação de penúria econômica a impedir o custeio das despesas processuais, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §3º).

O pedido de AJG aqui deduzido pela apelante é um tanto quanto inusitado e, no mínimo, curioso.
Somente agora, em sede recursal, a AGEMED achou necessário pleitear a gratuidade da justiça, o que, ante a irretroatividade dos efeitos do benefício, significa dizer que a ora requerente afirma não possuir capacidade econômica para recolher o preparo do recurso, cujo preço tabelado por este Tribunal de Justiça é de aproximados 376 reais, alegação que soa duvidosa e pouco crível ao se considerar que a AGEMED é uma das maiores operadoras de plano de saúde ao menos deste estado de MT, porém, torna-se muitíssimo mais intrigante ao se verificar um dos documentos apresentados pela parte como prova de sua hipossuficiência financeira, o “Balancete Analítico” de Id. nº 50860543, referente ao período de 12/2019, que, entre outras informações, indica que o ativo patrimonial da AGEMED circunscreve ao “singelo” saldo de R$ 191.513.519,59, que teve um “razoável” decréscimo em relação ao saldo do período anterior de R$ 204.500.421,55, o que parece-me patrimônio suficiente para permitir que a ora apelante recolha as custas processuais sem prejuízo próprio de sua atividade empresarial ou saúde financeira, ainda que alegue que, nos 3 primeiros meses de 2020, teve mais despesas do que receita.

Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça” (destaquei).

Ratifico, então, inclusive para não que se avente a inconsistência desta decisão por mera repetição de fundamentação anterior, a conclusão de que o conjunto fático-probatório é inequívoco quanto ao fato de que a ora agravante está muito longe de se enquadrar, na verdade, a anos-luz de distância, d
o perfil daqueles que realmente necessitam e fazem jus ao benefício da assistência jurídica gratuita, afinal, o único documento de cunho econômico juntado aos autos mostra o vultoso e notável patrimônio da AGEMED no final de 2019 (cf. Id. nº 50860543), e, em contrapartida, inexiste vestígio de prova de que ela tenha sofrido um decréscimo econômico tão violento este ano (2020) a ponto de impossibilita-la de custear o preparo recursal, que, como acima sublinhado, é a despesa processual objeto do pedido formulado somente agora, em sede de apelação, ante a irretroatividade dos efeitos da concessão da benesse, sendo, pois, irretocável o teor da decisão aqui agravada.

Inclusive, reforçando a imperiosa necessidade de comprovação inequívoca da penúria econômica da pessoa jurídica para fins da concessão da AJG, o eg. STJ consolidou a posição de que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ –
Quarta
Turma
- AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ –
Terceira
Turma –

REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ –
Segunda
Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC
,

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS
,
j
ulgamento
25/11/2014, DJe 05/12/2014).

Por fim, considerando que as medidas alternativas de custeio das despesas processuais, entre as quais se insere o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, estão inseridas dentro do espectro da figura jurídica da
gratuidade da justiça
(CPC, art. 98, §§ 5º e 6º), o exame de sua viabilidade no caso concreto dá-se pela análise dos mesmos aspectos relacionados à concessão integral da AJG (CPC, art. 98, §3º), e, no caso, uma vez que a conclusão decisória é pela manifesta incompatibilidade do status econômico da agravante com o benefício assistencial, o desfecho lógico é pela rejeição do pedido de recolhimento das custas processuais só após o trânsito em julgado, eis que nada nos autos convence que a parte necessite verdadeiramente dessa providência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020